Tribunal: TJSP
Processo: 1015230-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu a tese – Devido à natureza remuneratória do pagamento, é possível a retenção dos respectivos descontos legais, mês a mês, e de acordo com a legislação vigente à época – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo Tema no 810, em repercussão geral – Sentença reformada em parte – Recursos oficial e da SPPREV parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Cível 1015230-28.2018.8.26.0554; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

22/08/2020

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual inativo – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual inativo – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu a tese – Devido à natureza remuneratória do pagamento, é possível a retenção dos respectivos descontos legais, mês a mês, e de acordo com a legislação vigente à época – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo Tema no 810, em repercussão geral – Sentença reformada em parte – Recursos oficial e da SPPREV parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015230-28.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado CASSIA REGINA GASPARIN DOS
SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 40690
Apelação Cível Ad no 1015230-28.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: São Paulo Previdência SPPREV e Juízo “Ex Officio”
Apelada: Cassia Regina Gasparin dos Santos Pereira
Apelação Cível
Servidor público estadual inativo

Gratificação
por
Gestão
Educacional
(GGE)

Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015
Pretensão de
recebimento da gratificação Possibilidade Vantagem de
caráter geral Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao
disposto no art. 40, § 8o, da CF Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que
definiu a tese
Devido à natureza remuneratória do
pagamento, é possível a retenção dos respectivos descontos
legais, mês a mês, e de acordo com a legislação vigente à
época Adequação do julgado ao quanto decidido pelo Tema
no 810, em repercussão geral Sentença reformada em parte
Recursos oficial e da SPPREV parcialmente providos.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por
Cassia Regina Gasparin dos Santos Pereira, servidora pública estadual
aposentada, contra São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o
reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE, bem como o pagamento das diferenças devidas,
com os reflexos legais decorrentes do cômputo dessa vantagem no
cálculo do adicional por tempo de serviço, da sexta-parte e do décimo
terceiro salário (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 122/124, prolatada pelo MM.
Juiz Genilson Rodrigues Carreiro, julgou procedente o pedido,
condenando a Ré ao estabelecimento da GGE, bem como dos reflexos
em outras verbas, retroagindo dentro do prazo quinquenal e com
respeito ao entendimento do STF no julgamento do Tema no 810. Ainda,
condenou-a ao pagamento de custas processuais e arbitrando
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Houve Apelo do Instituto, reiterando a sua
contestação e, subsidiariamente, a limitação de seu direito à razão de
1/30 por ano em que esteve no exercício do cargo base, bem como a
incidência de descontos legais (fls. 129/135).
Contrarrazões às fls. 139/147.
É o relatório.
Considera-se o reexame necessário nos termos do
art. 496, §§ 1o e 3o, do NCPC.
Como cediço, a Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, instituiu, no seu artigo 8o, a “Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico
do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação”, estabelecendo que:
“Art. 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Educacional - GGE aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o 'caput' deste artigo
será concedida por ato do Secretário da Educação,
bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional GGE aos servidores afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente
administrativas.
Art. 9o A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV- CSP,
de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836,
de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores,
nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de
julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola
e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional
de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o
caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o
cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade
do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar
no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
Art. 10 - O servidor não perderá o direito à percepção
da Gratificação de Gestão Educacional - GGE
quando se afastar em virtude de férias, licença-
prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de
saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença-
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios
por lei e outros afastamentos que a legislação
considere como de efetivo exercício para todos os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
5
e efeitos legais.
Art. 11 - Em caso de substituição, igual ou superior a 15
(quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de
Gestão Educacional - GGE de que trata o artigo 8o
desta
lei
complementar,
proporcional
aos
dias
substituídos.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos
substitutos de servidores designados para o exercício
das funções de Dirigente Regional de Ensino, Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino.”
(grifos nossos)
O texto normativo não explicita que o acréscimo
pecuniário está condicionado ao exercício de cargo ou função em
circunstâncias especiais, sendo possível entrever daí que todo e
qualquer servidor das classes de suporte pedagógico do quadro do
magistério em atividade faz jus à gratificação assim instituída.
Como se vê, referida verba não se reveste de
caráter de gratificação de serviço ou pessoal, mas tem natureza de
acréscimo nos vencimentos dos servidores integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, sem qualquer atividade
especial ou extraordinária.
Sendo assim, representa verdadeiro aumento
disfarçado de vencimentos, de forma que sua extensão aos
aposentados e pensionistas é obrigatória, nos termos artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, que garante a revisão dos proventos de
aposentadoria e pensões sempre que modificada a remuneração dos
servidores em atividade, bem como estende aos inativos quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
6
benefícios concedidos aos em exercício.
A questão foi ainda objeto do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, admitido em razão da necessidade de
pacificar o posicionamento deste Tribunal acerca do tema:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO -
Servidores públicos estaduais Integrantes das classes
de suporte pedagógico do Magistério (diretores de
escola,
supervisores ou dirigentes de ensino) -
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 - Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a
condições pessoais do servidor ou a condições
singulares do serviço, vinculada apenas às referidas
classes - Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com
direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os
arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da
EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: 'a Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015,
por
sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos,
que tiverem direito à paridade'. Apelo, pois, que, ante
aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não
comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) -
TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
DO
REEXAME
NECESSÁRIO,
com
observação.” (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000,
Relator
Designado Vicente de Abreu Amadei, 10a Câmara de
Direito Público, j. em 13/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
7
(grifos nossos)
Não bastasse, reforça tal entendimento o quanto
disposto no artigo 13 da Lei Complementar que instituiu a gratificação:
“Art. 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento.”
(grifos nossos)
Assim, agiu com acerto o Juízo ao julgar
procedente a demanda.
Ainda, é de se afastar a alegação de
incorporação apenas na razão em que recepcionada a verba pela
servidora em questão, pois esta se aposentou em 2013 e, sendo a
legislação de referência do ano de 2015, não se aplica no tocante ao
artigo 13 supratranscrito. Fazê-lo, em verdade, fulminaria seu direito à
paridade.
Quanto aos demais pedidos subsidiários, já
requeridos à contestação e não analisados em sentença, com razão o
Estado: neste ponto, de fato a natureza dos recursos a serem recebidos
é remuneratória, motivo pelo qual devem incidir sobre eles todos os
descontos legais da espécie, com base na ocorrência mês a mês dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
8
pagamentos devidos, e observada a legislação vigente no momento
do desconto.
Importante notar que os juros moratórios e a
correção monetária devem se adequar integralmente, quando da
liquidação do julgado, ao quanto decidido pelo E. STF durante o
julgamento do Tema no 810 em repercussão geral.
Considerando o desfecho do presente recurso, e
permanecendo
majoritariamente
vencida
a
Fazenda,
ficam
aumentados os honorários advocatícios arbitrados para 15% sobre o
valor atualizado da condenação, tendo em vista o disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se
que
eventuais
recursos
interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos oficial e da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015230-28.2018.8.26.0554 -Voto no
9
MARREY UINT
Relator